Tribunal: STF
Processo: RE 85838
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
PROFESSORA SUBSTITUTA EFETIVA. ESTABILIDADE COM BASE NO ART. 177,
PAR.2. DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
II. SE A PROFESSORA, EMBORA NÃO RECEBENDO NOS PERIODOS  EM  QUE  NÃO
SUBSTITUIA, ESTAVA VINCULADA AO SERVIÇO PÚBLICO EM 24.01.67 E CONTAVA
CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO REMUNERADO, CONQUISTOU POR FORÇA
DAQUELE PRECEITO A ESTABILIDADE ESPECIAL.
III. PARA PERFAZER O QÜINQÜÊNIO PODE CONTAR TODO O TEMPO  DE  SERVIÇO
PÚBLICO, PRESTADO A UNIÃO, ESTADO OU MUNICÍPIO, SEGUNDO
JURISPRUDÊNCIA ASSENTE  DO  S.T.F.,   AO  EMPRESTAR  EXEGESE   AQUELA
DISPOSIÇÃO   CONSTITUCIONAL.
IV. RECURSO CONHECIDO PELO DISSIDIO, MAS NÃO PROVIDO.